Tribunal: TJPA
Processo: 0807076-57.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807076-57.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: KEILA BONFIM COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. OFENSA AO ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS,
contra
sentença
que
julgou procedente a ação e concedeu a tutela de urgência para
nomear a candidata ao cargo de professora do Município, com a condição de satisfazer os requisitos estipulados no dispositivo do julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser anulada a sentença condicional.

III. Razões de decidir

3.
O
artigo 492, parágrafo único do CPC, dispõe que a sentença deve ser certa, ou seja, não deve permitir dúvidas ou depender de análises posteriores para que o direito pleiteado seja reconhecido após sua prolação.

4. De igual forma, é entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça de que
a sentença condicionante da
procedência ou improcedência do pleito a acontecimento futuro e incerto é nula.

5.
No caso concreto, as condicionantes do dispositivo do julgado são as questões que deveriam ter sido analisadas pelo Juízo, constituindo elementos essenciais da sentença, conforme dispõe o artigo 489, II, CPC, razão pela qual é considerada nula a sentença que condiciona a
procedência do pedido ao preenchimento dos requisitos, por se caracterizar como incerta, em desarmonia com o artigo 492, parágrafo único do CPC.

6. A declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 489, II, e 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp: 2117166 SP 2022/0124902-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023; stj - AgRg no AREsp 150.450/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 16/06/2014, DJe 04/08/2014; TJ-MG - AI: 10000204842058001 MG, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021; TJ-SP - AC: 10093298320188260003 SP 1009329-83.2018.8.26 .0003, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 17/09/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0807076-57.2020.8.14.0040
- PJE
) interposta
pelo
MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da V
ara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que
julgou procedente a ação e concedeu a tutela de urgência para
nomear a candidata ao cargo de professora do Município, com a condição de satisfazer os requisitos estipulados no dispositivo do julgado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto
,
JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e
CONDENO o município a nomear a parte autora se satisfeitos os seguintes requisitos, a saber: 3.1. Se no prazo de validade do Concurso Público estava a parte autora dentro dos aprovados não nomeados, segundo a regra contida na cláusula 14.4 do edital; e, 3.2. Se mesmo aprovada, a parte autora conseguiu ficar na lista reservada ao cadastro de reserva previsto no edital.
CONCEDO, ainda, a tutela de urgência pleiteada, devendo-se, no prazo máximo de 30 dias, proceder com a nomeação em tela, se satisfeitos os requisitos acima, sob pena de apuração de crime de responsabilidade. Para que sejam emprestados efeitos concretos a presente ordem, intime-se pessoalmente o Prefeito municipal do presente comando.

(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
17974985
), o Apelante
suscita a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, de acordo com o artigo 1.013, V, do CPC, pois deixou de examinar as alegações do Ente Municipal no que toca à prejudicial de mérito apontada na contestação, bem como não justificou o não acolhimento da causa de pedir ou da causa
excipiendi
da parte derrotada.

Alega ainda a nulidade da sentença pela impossibilidade de sentença condicional, de acordo com a inteligência do 492, parágrafo único, do CPC, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a área para a qual a Apelada estava inscrita estava com número de vagas limitado a 85 (oitenta e cinco) candidatos, de acordo com o subitem 8.5 do edital, não sendo razoável, que a Apelada, em 287ª posição de classificação, tenha qualquer pretensão à vaga no concurso em questão, uma vez que não está dentro do número de vagas estipuladas pelo edital, requisito necessário e legal para se alcançar a posse no serviço público.

Argumenta ainda que as contratações temporárias pela Secretaria de Educação não são irregulares.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões
(Id.
17974989
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Id.
20072580
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser anulada a sentença condicional.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o dispositivo da sentença
condicionou a eficácia da decisão prolatada ao preenchimento de dois requisitos: o prazo de validade do concurso público e se
a parte autora conseguiu ficar na lista do cadastro de reserva previsto no edital.

Contudo, as condicionantes do dispositivo do julgado são as questões que deveriam ter sido analisadas pelo Juízo, constituindo elementos essenciais da sentença, conforme dispõe o artigo 489, II, CPC, razão pela qual é considerada nula a sentença que condiciona a
procedência ou improcedência do pedido ao preenchimento de requisitos, por deixar de reconhecer ou não o direito pleiteado.

Outrossim, a decisão deve ser certa, ou seja, não deve permitir dúvidas ou depender de análises posteriores para que o direito pleiteado seja reconhecido após sua prolação, como ocorre no caso em análise, conforme dispõe o artigo 492, parágrafo único, do CPC. Vejamos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único.
A decisão deve ser certa
, ainda que resolva relação jurídica condicional. (Grifo nosso)

Acerca da matéria, nesse sentido, é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÕES DE DIVÓRCIO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 2.
Entende esta Corte que a sentença de procedência que delega à fase de liquidação a prova desse fato constitutivo é sentença condicional e, portanto, nula, pois fundada num pressuposto de fato cuja existência é incerta
.2.1 . No caso em tela, o Tribunal local determinou que a eventual participação da então companheira na aquisição de bens no período compreendido entre 1990 até a vigência Lei 9728/96 fosse averiguada em liquidação de sentença. Ao assim agir, a Corte local prolatou sentença condicional, na medida em que relegou à fase de liquidação o reconhecimento do próprio fato constitutivo do direito.2.2 . Impossibilidade de aplicação do direito à espécie, diante da necessidade de dilação probatória. Provimento parcial do apelo no ponto que se mantém. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117166 SP 2022/0124902-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023 - Grifo nosso)

(...) 1. A eficácia da decisão judicial não pode estar condicionada ao cumprimento desse ou daquele requisito pela parte, uma vez que cabe à sentença reconhecer ou não o direito que se pede. 2.
O STJ firmou o entendimento de que a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula.
In casu, a agravante não pode litigar pelo direito à complementação de aposentadoria, quando ainda nem sequer aposentou-se. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp 150.450/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 16/06/2014, DJe 04/08/2014 – Grifo nosso)

De igual forma, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - READEQUAÇÃO DE CÁLCULOS -
DECISÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO - NULIDADE
- PRELIMINAR ACOLHIDA. -
A eficácia da decisão judicial não pode estar condicionada ao cumprimento desse ou daquele requisito pela parte, uma vez que cabe ao decisum reconhecer ou não o direito que se pede. - O STJ firmou o entendimento de que a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula.
(AgRg no AREsp 150 .450/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 16/06/2014, DJe 04/08/2014) - Evidenciado nos autos que o Juízo de primeiro grau condicionou a eficácia da decisão prolatada à evento futuro e incerto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato judicial impugnado - Preliminar acolhida e decisão cassada. (TJ-MG - AI: 10000204842058001 MG, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021 – Grifo nosso)

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. Sentença condicional. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A decisão deve ser certa e apta a pôr termo ao litígio, sem que pairem dúvidas quanto ao teor do decidido, de modo que a sentença condicional é notadamente incompatível com lei processual vigente, sendo esta nula de pleno direito. Sentença anulada de ofício
. Recurso prejudicado. (TJ-SP - AC: 10093298320188260003 SP 1009329-83.2018.8.26 .0003, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 17/09/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019 – Grifo nosso)

Desse modo, demonstrada a nulidade da sentença recorrida, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025